Tribunal: TJSP
Processo: 1017335-78.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Compra e Venda – Obrigação de Fazer – Existência de débitos de IPTU de período anterior à imissão da posse do comprador – Responsabilidade por seu pagamento que pertence aos vendedores – Alegações de que havia sido concedido um desconto, na transação, para fazer frente a tal pagamento, que não se sustentam – Procedência mantida – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11,

Ementa:
Compra e Venda – Obrigação de Fazer – Existência de débitos de IPTU de período anterior à imissão da posse do comprador – Responsabilidade por seu pagamento que pertence aos vendedores – Alegações de que havia sido concedido um desconto, na transação, para fazer frente a tal pagamento, que não se sustentam – Procedência mantida – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.